Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-90.2021.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REABERTURA DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. ÁUDIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PROVA NOVA. INVIABILIDADE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. FIRME PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. QUANTIDADE DE ATOS CRIMINOSOS. IN DUBIO PRO REO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
I - Inviável acolher a pretendida conversão do julgamento em diligência, uma vez que a reabertura de instrução criminal somente mostra-se viável quando demonstrada a imprescindibilidade da medida, notadamente em crimes de estupro de vulnerável, a fim de evitar a revitimização, nos termos que dispõe o § 2o do art. 11 da Lei 13.431/2017.
II - A ausência de vestígios em exame de corpo de delito não impede o reconhecimento da materialidade do crime de estupro de vulnerável configurado por atos libidinosos diversos da conjunção carnal, podendo ser comprovada por outros meios de prova.
III - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a condenação.
IV - Nos delitos contra a dignidade sexual, normalmente praticados às ocultas, como no caso sob exame, a palavra da vítima possui especial importância para fundamentar a condenação.
V - O instituto da continuidade delitiva é ficção jurídica criada pelo legislador por medida de política criminal com o quando da aplicação das penas no concurso de crimes, afastando-se o sistema do cúmulo material.
VI - Comprovado nos autos que não se tratou de fato isolado, porém havendo dúvidas a respeito da quantidade de atos criminosos, a fração pela continuidade deve ser a menor, de 1/6 (um sexto), em atenção ao princípio in dubio pro reo.
VII - Para arbitrar o valor mais adequado para reparação dos danos morais, que nos casos de violência doméstica independe de quantificação (in re ipsa), devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Se exacerbado, deve ser reduzido.
VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.